Tribunal: TJPA
Processo: 0014079-97.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014079-97.2017.8.14.0009

APELANTE: EDINALDO DAS NEVES SODRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES EM CURSO NÃO OBSTAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDINALDO DAS NEVES SODRÉ contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com base na confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi lícita, à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que resultou na apreensão da droga foi motivada por elementos concretos, como o comportamento suspeito do réu ao se desfazer de uma faca, o que autoriza a busca pessoal conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência dominante do STJ e STF.

4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como circunstância atenuante, mas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e nos Temas 158 do STF e 190 do STJ, que resguardam o sistema trifásico de dosimetria e o princípio da legalidade.

5. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado com base em inquéritos e ações penais em curso viola o Tema 1139 do STJ, que impede a consideração de antecedentes não definitivos para afastar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Estando presentes os requisitos legais e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, impõe-se a redução da pena em 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos concretos.

2. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3. Inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devendo o benefício ser concedido quando presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 68; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 210.900/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.08.2025;

STF, ARE 1511980 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 03.03.2025;

STJ, Tema 1139; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDINALDO DAS NEVES SODRÉ
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs recurso, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões, o apelante alegou nulidade absoluta da busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita. Como consequência, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas dela derivadas e a sua absolvição por ausência de prova da materialidade do crime,
ex vi
do art. 386, inciso II, do CPPB. Sustentou, ainda, a necessidade de superação da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão reduza a pena abaixo do mínimo legal. Ainda sobre a dosimetria, o apelante
requereu a

aplicação da

causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
Ao final, postulou pelo
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, para que seja
aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face
EDINALDO DAS NEVES SODRÉ,
dando-o

como incurso nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a inicial acusatória, na data de 29/10/2017, neste município, o acusado foi preso em flagrante pela prática de criem de tráfico de drogas. Segundo a inicial acusatória, em síntese, na referida data o acusado ao ser abordado pela polícia foi flagrando portando, em desacordo com determinações legais, 17 porções de MCONHA, sendo o acusado preso e conduzido à DEPOL, juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos cabíveis. Ao final, afirma o Parquet, que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes nos autos, e por fim, requer a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Acerca do assunto, assim estabelece o art. 244 do CPPB.

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A lei processual, portanto, condiciona a realização da busca pessoal à existência de fundada suspeita. Trata-se de requisito legal sem o qual a prova obti
da pode ser declarada nula. Todavia, o legislador não se limitou a essa exigência. Também condicionou que a fundada suspeita esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.
Ao erigir tais requisitos,
o legislador buscou negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias,

baseadas em suspeição genérica sobre o indivíduo ou na intuição policial
, sem elementos indicadores de eventual prática delitiva.

Analisando os autos, observa-se que os policiais militares relataram que se depararam com o apelante na rua, durante uma ronda de rotina. Nesta ocasião, resolveram fazer a abordagem por terem
presenciado o apelante se desfazendo de uma faca
, a qual foi posteriormente recuperada e apreendida pela polícia. Durante a abordagem, foi encontrado na posse do apelante dezessete porções de maconha, tendo ele admitido em
juízo que guardava os entorpecentes para um terceiro.

Transcrevo os depoimentos constantes da sentença:

“A testemunha VALBERTH FERREIRA CANINDÉ, declara que, estavam em rondas próximo a invasão do “açude”, que o acusado ao ver a viatura ficou nervoso, momento em que os policiais fizeram abordagem do acusado, sendo encontradas com o mesmo 17 porções de MACNHA, que o acusado confessou a propriedade da droga, sendo preso e conduzido à DEPOL.
A Testemunha ANDERSON ELDER BRITO PEREIRA, declarou que, no dia dos fatos, estavam fazendo rondas pelo barro Vila Sinhá, e nas proximidades da invasão do “Açude” avistaram o acusado, que ao ver a viatura o acusado fez um movimento com a

mão, jogando algo atrás de uma cerca, que pararam e fizeram abordagem do acusado, oportunidade em que foi encontrado com o mesmo uma sacola contendo maconha, que constataram que o objeto do qual o acusado tentou se desfazer ao ver a viatura foi uma faca, a qual foi apreendida,
que o local onde foi abordado o acusado é conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, que o acusado declarou que estava apenas guardando a droga para outra pessoa, que o acusado não resistiu à prisão.” (SIC)

Acerca do tema, eis o que
dispõe a

jurisprudência
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INSUFICIÊNCIA, IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca se justifica "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação narrada, a busca veicular e pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria portando objetos ilícitos. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações, bem como a autorização da esposa do réu para a entrada da residência, consoante mídia acostada aos autos.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder ou ilegalidade na atuação policial" (HC n. 830.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 210.900/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES FUNDADAS PARA ABORDAGEM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME
• Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, no qual se alega violação ao direito à intimidade em busca pessoal realizada, com fundamento em suposta suspeita de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) avaliar a conformidade do busca pessoal, com os critérios fixados no Tema 280 da repercussão geral do STF; e (ii) verificar se a análise do caso concreto demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR • O STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando há razões fundadas, anteriores à diligência, que apontem para situação de flagrante delito, devendo essas razões ser controladas pelo Judiciário a posteriori. Esse mesmo entendimento é aplicado em caso de busca pessoal. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE • Agravo regimental desprovido. (ARE 1511980 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-03-2025

PUBLIC 17-03-2025)”

Como se vê, a abordagem não se deu de forma aleatória, baseada em suspeição genérica. Ao contrário, teve finalidade probatória e estava amparada em elementos concretos que apontavam que o apelante estava na posse de objetos ilícitos, conforme exigem os artigos 240, § 2º, e 244 do CPPB. Assim, inexistindo vício, não há falar em prova ilícita
. Logo,

rejeito

a tese defensiva
e mantenho a condenação.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, pleiteando a redução da pena aquém do mínimo legal, a despeito do previsto na Súmula 231 do STJ. Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
entende que a incidência de atenuantes
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
,
conforme sedimentado na Súmula 231 do STJ, que assim dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já
pacificaram

a

matéria por meio

dos Temas

158 e 190, cujos enunciados transcrevo a seguir:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante requereu a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Na sentença, o magistrado se baseou em inquéritos policiais e ações penais em curso para negar
genericamente
o benefício ao recorrente. Transcrevo trecho da decisão:

“
Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que o réu
não preenche os requisitos do
§4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos”

Ao agir assim, o magistrado acabou violando o Tema 1139 do STJ que veda a utilização de
inquéritos
e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, mister reduzir a reprimenda do apelante na fração de dois terços, considerando a pequena quantidade apreendida e a natureza do entorpecente, que se mostra menos lesivo do que outras drogas. Com isso, fica o apelante condenado à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto
, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias multa, a qual considero
definitiva e final.

A pena corporal fica substituída por duas medidas restritivas

de direito,
a serem fixadas

pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, nos

exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/10/2025